Tribunal: TJMT
Processo: 1028870-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028870-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), A.ANDRADE COMERCIO E INDUSTRIA DE ESPETOS E BUFFET LTDA - CNPJ: 11.653.544/0001-79 (AGRAVADO), NELSON AGOSTINHO DE MORAES - CPF: 956.042.511-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON AGOSTINHO DE MORAES - CPF: 956.042.511-00 (AGRAVADO), CLEBER LEANDRO DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 621.642.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. DEVEDOR FALECIDO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. DILIGÊNCIAS EXAUSTIVAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA NOVAS BUSCAS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente o processo de execução em relação ao executado falecido e sua empresa, em razão da ausência de bens passíveis de penhora, e determinou a intimação do credor para indicação de bens do outro devedor, sob pena de suspensão do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise são: (i) A possibilidade de habilitação dos sucessores do devedor falecido, mesmo diante da ausência de bens inventariáveis; e (ii) A viabilidade da continuidade do processo de execução com a realização de novas diligências patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.997 do Código Civil estabelece que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido até o limite do montante da herança. No caso concreto, após exaustivas diligências (BACENJUD, RENAJUD, ANOREG, INFOJUD-DOI e INFOJUD-DRF), constatou-se a inexistência de bens passíveis de penhora deixados pelo de cujus, inviabilizando a habilitação de herdeiros ou sucessores.

4. Sem bens a inventariar, o espólio não se constitui juridicamente, e a responsabilidade dos herdeiros não pode ser presumida. A extinção da execução, com base no art. 485, IV, do CPC, foi corretamente fundamentada na ausência de pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular.

5. O agravante não apresentou elementos concretos que justifiquem a realização de novas buscas patrimoniais, limitando-se a reiterar o pedido de pesquisas já realizadas. Manter o processo sem perspectiva de satisfação do crédito viola os princípios da eficiência processual e da razoabilidade, além de onerar desnecessariamente o Poder Judiciário.

6. A insistência em novas diligências sem indicativos de bens apenas protela o encerramento do processo, prejudicando a celeridade e a economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A inexistência de bens passíveis de penhora deixados pelo devedor falecido impede a habilitação de herdeiros ou sucessores, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, e autoriza a extinção parcial da execução com base no art. 485, IV, do CPC.”
“2. A realização de diligências patrimoniais adicionais, sem qualquer indicativo concreto da existência de bens, viola os princípios da eficiência processual e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 921, III; Código Civil, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF - 07102488320228070020, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 25/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Execução
, movida em face de
A.ANDRADE COMERCIO E INDÚSTRIA DE ESPETOS E BUFFET LTDA - ME, NELSON AGOSTINHO DE MORAES, CLEBER LEANDRO A NASCIMENTO
, julgou extinta a ação em face de
NELSON AGOSTINHO DE MORAES
e
A. ANDRADE COMERCIO e INDÚSTRIA DE ESPETOS E BUFFET LTDA – ME, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC,
tendo em vista a ausência de bens passíveis de penhora em nome do falecido, que também era representante empresa devedora.

Em síntese, a Agravante alega a decisão deve ser anulada, pois o magistrado
não observou
o disposto no
art. 313, § 2o, I, do CPC
, que determina a suspensão do processo em caso de falecimento do réu, para regularização do polo passivo com a
citação do espólio ou herdeiros
. Argumenta que
não foram esgotadas as tentativas de localização de bens
, sendo imprescindível a continuidade da execução. (ID. 245191688).

O preparo foi devidamente recolhido (ID 245632176).

Regularmente intimados, os agravantes apresentaram contrarrazões vistas em (ID. 258932189), postulando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Consta nos autos que se trata de
ação de execução
no 0039444-85.2010.8.11.0041, proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de

A. ANDRADE COMERCIO E INDÚSTRIA DE ESPETOS E BUFFET LTDA - ME, NELSON AGOSTINHO DE MORAES, CLEBER LEANDRO A NASCIMENTO
, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo de Capital de Giro, celebrado em 24/09/2010, no valor de R$ 18.661,31, parcelado em 35 parcelas.

No curso do processo, o juízo
a quo,
proferiu decisão interlocutória, na qual decidiu o seguinte:

(...)Vistos etc.

Tratam-se os autos de Ação de Execução.

Foram realizadas as pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD, ANOREG e INFOJUD-DOI E INFOJUD-DRF em nome de todos os executados, bem como o SISBAJUD apenas em relação ao executado Cleber, considerando o falecimento do executado Nelson, que era proprietário da empresa executada.

Na decisão Id. 133417958 o banco foi intimado para se manifestar acerca da ausência de bens em nome de Nelson Agostinho e de sua empresa N. A. Comércio, tendo em vista o seu falecimento (Nelson).

Por meio da petição Id. 141221415 o Banco apenas pugna pela consulta ao SREI para verificação de eventuais imóveis em nome dos executados.

Assim, indefiro a pesquisa de bens requerida, haja vista que já foi realizada pesquisa perante o INFOJUD-DOI, que possui a mesma finalidade.

De conseguinte,
JULGO E DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO EM FACE DOS EXECUTADOS NELSON AGOSTINHO DE MORAES E A. ANDRADE COMERCIO e INDUSTRIA DE ESPETOS E BUFFET LTDA – ME, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC,
tendo em vista a ausência de bens passíveis de penhora em nome do falecido, que também era representante empresa devedora.

(...)

No mais, intimo o Banco para indicar bens passíveis de serem penhorados em nome de Cleber Leandro, sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1o do referido artigo.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação,
suspenda-se o feito nos termos do

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1o do referido artigo
.

Sem prejuízo deverá a parte autora, em caso de desarquivamento, INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS, nos termos do art. 921, § 3o do CPC. (...) (ID. 154289531 – autos correlatos)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja dado prosseguimento ao processo, em face aos agravados.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. O presente recurso foi interposto no prazo legal e está devidamente instruído, razão pela qual deve ser conhecido.

O agravante sustenta que a decisão deveria ter observado o art. 313, § 2o, I, do CPC, determinando a suspensão do processo para regularização do polo passivo com a habilitação dos sucessores do executado falecido,
Nelson Agostinho de Moraes
.

Contudo, compulsando os autos originários constato que o espólio foi citado, via edital, no ano de 2019, conforme certidão de ID.

41404524 – pág. 1 e comprovantes de publicação de jornal de grande circulação de ID. 41404524 – pág. 5 e 7 e que, após diversas diligências, foi constatada a
ausência de bens passíveis de penhora
.

O art. 1.997 do Código Civil limita a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do de cujus ao montante da herança. Sendo demonstrada a
inexistência de bens a inventariar
, como ocorreu no caso concreto, inexiste base legal para a
continuidade da execução
.

Na ausência de bens, não há fundamento para sucessão processual ou para a continuidade do feito, sendo cabível a extinção da execução com base no art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FALECIDO. CERTIDÃO DE ÓBITO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE BENS.
Em ação de execução de título extrajudicial, não tendo o falecido deixado bens a inventariar, não é possível que ele seja sucedido processualmente pelo espólio, uma vez que este é o conjunto de bens deixado pelo de cujus, nem pelos seus herdeiros, pois estes só podem responder pelas dívidas até o limite da herança que lhes pertencer, nos termos do artigo 796, do Código de Processo Civil
. Contudo, deve ser oportunizado ao credor, no curso do processo, produzir provas sobre a existência ou não de bens do falecido.
Constatada a ausência de bens, o processo deverá ser extinto, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
(TJ-DF 07102488320228070020 1657998, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 13/02/2023) Destaquei

A decisão agravada é clara ao fundamentar a extinção do processo na ausência de bens passíveis de penhora, após realização de diligências exaustivas nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD, ANOREG, INFOJUD-DOI E INFOJUD-DRF
. A manutenção de um processo de execução sem perspectiva de satisfação do crédito
viola
os princípios da razoabilidade e da eficiência processual,
além de onerar indevidamente o Poder Judiciário
.

Destaco que, embora o agravante insista na realização de novas diligências,
não apresentou elementos concretos
que indiquem a
existência de bens ainda não localizados.
As pesquisas realizadas já abrangeram os principais sistemas de consulta patrimonial, conforme evidenciado nos autos. A insistência em novas buscas,
sem qualquer indicativo razoável
, apenas protela o desfecho do processo.

Diante dessas razões, entendo pela manutenção da decisão ora vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025